Tribunal: TJMT
Processo: 0037472-07.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037472-07.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA CAPARROZ - CPF: 169.668.158-88 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (APELADO), PATRICIA CAPARROZ - CPF: 169.668.158-88 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA; RECURSO DA RÉ, SISTEMA FÁCIL INC. IMO. CUIABÁ III - SPE LTDA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PATRICIA CAPARROZ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0037472-07.2015.8.11.0041

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Obrigação de Fazer

cumulada com Danos Morais
– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA – RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ/VENDEDORA/INCORPORADORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORA/COMPRADORA ACERCA DA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA – INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ – DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Embora a ré, neste momento, alegue que a autora não faça jus a gratuidade da justiça, competia-lhe demonstrar a alteração da situação econômica da autora, o que não se desincumbiu.

II – Em que pese a ré, ora primeira apelante, insista que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da autora, ora apelada, que não obteve o financiamento junto a uma instituição financeira para efetuar o pagamento da parte “B” do contrato, na data estipulada, fato é que, conforme o item 6.1 das Condições Gerais do Compromisso de Compra e Venda, competia a ré, ora primeira apelante, ter notificado a autora, ora apelada, para lhe constituir em mora, o que, da análise dos Autos, não se desincumbiu.

III - Por sua vez, caracterizado que a rescisão do contrato ocorreu por falha da ré, ora primeira apelante, não há que se falar em mero dissabor, haja vista que, frustrada a expectativa da autora, ora apelada, de realizar o sonho da moradia própria, sendo inegável o abalo psicológico sofrido mesma.

IV - No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

V - Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora primeira apelante e a situação que vivenciou a autora, ora apelada, entendo que o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, conforme precedentes desta Câmara, se mostra proporcional e adequado.

VI - Por fim, também não assiste razão à autora, ora segunda apelante, para que o valor da parte “A” devidamente pago lhe seja restituído em dobro, haja vista que não restou comprovada a má-fé da ré, ora apelante, para a ocorrência da rescisão contratual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0037472-07.2015.8.11.0041

APELANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA., PATRICIA CAPARROZ

APELADO: PATRICIA CAPARROZ, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA.

e o segundo por
PATRÍCIA CAPARROZ
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 37472-07.2015.8.11.0041, ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedente a ação para:

i) confirmar a liminar de s. 99/100, determinando que a ré providencie e entregue à autora a documentação para que seja realizado o nanciamento do imóvel por ela adquirido; e

ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da sentença, e com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula de nº 54 do Superior Tribunal de Justiça);

Ainda, em razão da autora ter decaído em parte mínima do pedido, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Apontando omissão, contradição e obscuridade, tanto a ré (ids. 22203009 e 22203010) quanto a autora interpuseram aclaratórios (ids. 22203020 e 22203021), os quais foram rejeitados (id. 22203025).

Em suas razões recursais (ids. 22203028, 22203029, 22203030 e 22203031), a ré, ora primeira apelante, narra que, conforme firmado contratualmente, o pagamento do imóvel foi dividido em duas partes “A” e “B”. A parte “A” corresponderia ao sinal e início do pagamento e a parte “B” deveria ser quitada em parcela única por meio de obtenção de financiamento junto à instituição financeira.

Diz que, embora tenha notificado a autora, ora apelada, para liquidar a parte “B” do preço contratado, a mesma permaneceu inerte, configurando-se a inadimplência absoluta e a consequente resolução do compromisso de compra e venda.

Aduz que, conforme o item VII do Quadro Resumo, a tolerância admitida é a da conclusão da obra e não da prorrogação para obtenção do financiamento, razão pela qual o pagamento da parte “B” deveria ocorrer até o dia 31.8.2014, o que não ocorreu.

Afirma que não tem qualquer ingerência quanto à concessão ou não financiamento, eis que não é a responsável pela sua aprovação e concessão.

Narrados esses fatos, sustenta que a liminar ratificada na sentença deve ser revogada, eis que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da autora, ora apelada, que não obteve o financiamento junto a uma instituição financeira para efetuar o pagamento da parte “B” do contrato, na data estipulada.

Assevera que, no tocante à alegada nulidade da cláusula contratual, a autora, ora apelada não comprovou fato superveniente que teria tornado a obrigação excessivamente onerosa.

Ressalta que, em observância ao “pacta sunt servanda” e a inocorrência de vícios resultantes de erro, dolo, coação, simulação ou fraude, as cláusulas contratuais devem prevalecer.

Aponta que, como não praticou qualquer ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

Subsidiariamente, defende que

o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido, uma vez que ofende ao princípio da proporcionalidade
.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Por sua vez, em suas razões recursais (ids. 22203043 e 22203044), a autora, ora segunda apelante, sustenta que, embora tenha sido ratificada a liminar anteriormente deferida na sentença recorrida, a Juíza sentenciante não observou a impossibilidade do seu cumprimento, uma vez que não será possível a realização do financiamento do imóvel em decorrência do mesmo já ter sido repassado a terceiro.

Afirma que, em decorrência da impossibilidade do cumprimento da liminar, deve a sentença recorrida ser reformada para que a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos.

Aponta que, caracterizado o descaso da ré, ora apelada, que vendeu o imóvel por ela adquirido, o valor da indenização por danos morais arbitrado pela Juíza sentenciante deve ser majorado.

Aduz que, como o negócio não foi concluído por culpa da ré, ora apelada, o valor de R$ 36.075,00 (trinta e seis mil e setenta e cinco reais), referente a parte “A”, e devidamente pago, deve ser restituído em dobro.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ids. 22203046 e 22203047).

Já a ré, em suas contrarrazões (ids. 22203048, 22203049, 22203450, 22203451 e 22203452), preliminarmente, sustenta que a autora não faz jus à gratuidade da justiça.

No mérito, refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0037472-07.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)
VOTO (PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões
, a ré, preliminarmente, sustenta que a autora não faz jus à gratuidade da justiça.

Não assiste razão à ré, ora apelada.

A uma, porque, deferida pelo Juízo singular a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, a ré, ora apelada, sequer recorreu dessa decisão em momento oportuno.

A duas, porque, embora a ré, neste momento, alegue que a autora não faça jus a gratuidade da justiça, competia-lhe demonstrar a alteração da situação econômica da autora, do que não se desincumbiu.

A propósito, vejamos o precedente desta Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MUDANÇA NA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO INDEMONSTRADA - HIPOSSUFICIÊNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NOS PRÓPRIOS AUTOS - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não tendo a parte demonstrado cabalmente a capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita para atender às custas e despesas processuais, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

(N.U 0026418-36.2016.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber qual das partes deu causa ao descumprimento do contrato discutido nos Autos.

Pois bem.

A ré, ora primeira apelante, sustenta que a liminar ratificada na sentença deve ser revogada, eis que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da autora, ora apelada, que não obteve o financiamento junto a uma instituição financeira para efetuar o pagamento da parte “B” do contrato, na data estipulada.

Assevera que, no tocante à alegada nulidade da cláusula contratual, a autora, ora apelada não comprovou fato superveniente que teria tornado a obrigação excessivamente onerosa.

Ressalta que, em observância ao “pacta sunt servanda” e a inocorrência de vícios resultantes de erro, dolo, coação, simulação ou fraude, as cláusulas contratuais devem prevalecer.

Não assiste razão à ré, ora primeira apelante.

Isso porque, embora insista que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da autora, ora apelada, que não obteve o financiamento junto a uma instituição financeira para efetuar o pagamento da parte “B” do contrato, na data estipulada, fato é que, conforme o item 6.1 das Condições Gerais do Compromisso de Compra e Venda (ids. 22202974, 22202975, 22202976, 22202977 e 22202978), competia a ré, ora primeira apelante, ter notificado a autora, ora apelada, para lhe constituir em mora, o que, da análise dos Autos, não aconteceu.

A propósito, vejamos o que dispõe o item 6.1 supramencionado:

“
6.1- A mora da COMPRADOR será constituída mediante notificação judicial ou extrajudicial enviada ao COMPRADOR no endereço por ele fornecido no Quadro II do "Preâmbulo” com prazo de quinze (15) dias, a contar da data do recebimento da notificação, para sua purgação (Decreto-Lei 745/69).
Caberá ao COMPRADOR comunicar a VENDEDORA, formalmente, sobre quaisquer alterações havidas em seu endereço, sob pena de serem considerados recebidas e válidos todas e quaisquer notificações que forem dirigidas ao antigo endereço.”
(Grifo nosso).

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

2. Para a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, é imprescindível a prévia interpelação do devedor para constituí-lo em mora.

3. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp 917.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)”

Por oportuno, insta ressaltar que o aviso de recebimento – AR (id. 22202966 – Pág. 5), referente a notificação extrajudicial de id. 22202966, juntado pela ré, ora primeira apelante, não revela a notificação da autora, ora apelada, haja vista que foi devolvido pela EBCT com o motivo de “ausente”.

Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito,
competia a ré, ora apelante, ao apontar fato extintivo do direito da autora, ora apelada, produzir provas nesse sentido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Por sua vez, constatado que a rescisão do contrato ocorreu por falha da ré, ora primeira apelante, não há que se falar em mero dissabor, haja vista que, frustrada a expectativa da autora, ora apelada, de realizar o sonho da moradia própria, sendo inegável o abalo psicológico sofrido mesma.

No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora primeira apelante e a situação que vivenciou a autora, ora apelada, entendo que o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este que, conforme precedentes desta Câmara, se mostra proporcional e adequado.

No que diz respeito a alegação da ré, ora segunda apelante, para que a obrigação imposta pela Juíza sentenciante, qual seja, de entregar a documentação necessária para a autora, ora segunda apelante, realizar o financiamento do imóvel, assiste-lhe razão para que ela seja convertida em perda e danos, haja vista que restou incontroverso que o imóvel em discussão já foi vendido para terceiros.

Por fim, não assiste razão à autora, ora segunda apelante, para que o valor da parte “A” devidamente pago lhe seja restituído em dobro, haja vista que não restou comprovada a má-fé da ré, ora apelante, pela ocorrência da rescisão contratual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA., ora primeira apelante, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora PATRÍCIA CAPARROZ, ora segunda apelante, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e converter a obrigação de fazer em perdas e danos.

Ainda, advirto as partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020